Tribunal: TJDFT
Processo: 0702561-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702561-81.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, ROSANGELA LUCIA LOPES SIMOES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 141461702 do processo n. 0703448-45.2022.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido por Rosangela Lucia Lopes Simões, rejeitou a impugnação aos cálculos da contadoria judicial acerca do quantum debeatur e determinou a expedição do requisitório para pagamento. Opostos embargos de declaração pela parte executada (ID 142471723), o Juízo de origem os rejeitou (ID 144685964). Em suas razões recursais (ID 43048184), a parte agravante relata que se “insurge contra a decisão que determinou que fosse realizado pagamento em favor da exequente, ora agravada, ao estabelecer o percentual fixo de 0,5% (meio por cento) ao mês a título de juros moratórios para fins de atualização do valor da condenação, com ônus superior ao legalmente estabelecido, causando o enriquecimento sem causa da parte autora, ora recorrida, em violação ao disposto no artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09, c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, com redação dada pela Lei n. 12.703/12”. Argumenta que “os cálculos apresentados pela exequente, ora agravada, diferem demasiadamente do posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal”. Expõe que “a Suprema Corte, após modular em 25/3/2015 a decisão nas ADIs 4425 e 4357 (870.947/SE), para determinar a aplicação do IPCA-E apenas a partir de 26/3/2015, novamente se pronunciou acerca da extensão daquela decisão para esclarecer que o art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09, somente fora considerado inconstitucional quando aplicado à correção de precatórios já expedidos, sendo, pois, plenamente válido, em vigor e aplicável para correção de débitos do Poder Público até o momento anterior à expedição da requisição”. Salienta que, “à luz do quanto determinado pelo Supremo Tribunal Federal, não há falar em condenação a ser atualizada pelo IPCA, mas sim a correção efetuada pela TR, conforme art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, eis que a norma em tela goza de presunção de constitucionalidade”. Argui que a decisão impugnada determinou o “pagamento de valores, muito superiores ao efetivamente devido e, portanto, necessita ser reformada, para que o d. Juízo a quo, chame o feito à ordem e determine a remessa dos autos à contadoria judicial, para que discrimine os parâmetros de cálculo para o feito no art. 12, II, da Lei n. 8.177/91”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender a decisão impugnada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para “fixar os valores da condenação, após a determinação de remessa dos autos à contadoria judicial, com discriminação dos parâmetros de cálculo do art. 12, II, da Lei n. 8.177/91”. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. Em razão da prevenção verificada (ID 43060563), os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No particular, o recurso em questão não ultrapassa a crivo do conhecimento, porquanto inadmissível. Cuida-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva instaurado por Rosangela Lucia Lopes Simões, ora agravada, contra o Distrito Federal, ora agravante. Vale destacar que o título executivo judicial foi formado na ação coletiva ajuizada pelo Sindireta/DF, em substituição processual a seus filiados, por meio de processo distribuído sob o n. 0039026-41.1997.8.07.0001 (32159/97). Na sentença, parcialmente modificada em segunda instância, o réu foi condenado ao pagamento de valores referentes ao benefício-alimentação instituído pela Lei Distrital n. 786/94. O trânsito em julgado ocorreu em 11/3/2020. No Juízo a quo, o Distrito Federal apresentou impugnação, na qual defendeu a aplicação da TR como índice de correção monetária cabível na espécie, em substituição ao IPCA-e (ID 121301592). O magistrado de origem acolheu a impugnação do ente distrital (ID 123448519). A parte credora, contudo, recorreu do decisum, por meio do agravo de instrumento n. 0717253-22.2022.8.07.0000, que foi provido por esta d. Turma para “para rejeitar a impugnação apresentada pelo executado/agravado e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, com subsequente encaminhamento à contadoria judicial para que seja aplicado o IPCA-E como índice de correção monetária do débito exequendo em substituição à taxa referencial, expedindo-se, se necessário, requisição complementar em benefício da parte agravante”. O Distrito Federal, então, interpôs Recurso Especial, pendente de julgamento. Ante a ausência de efeito suspensivo do Recurso Especial, o processo teve prosseguimento na origem e a contadoria judicial elaborou os cálculos para definir o quantum debetur, à luz dos parâmetros do julgamento do agravo de instrumento n. 0717253-22.2022.8.07.0000 (ID 138191118). O Distrito Federal impugnou os cálculos do expert (ID 141162603). Alegou, em síntese, a necessidade de atualização do débito pela TR e a impossibilidade de se expedir precatório/RPV antes do trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0717253-22.2022.8.07.0000. A impugnação foi rejeitada pelo magistrado a quo, que proferiu a decisão ora recorrida (ID 141461702). O Distrito Federal, ainda, opôs embargos de declaração (ID 142471723), nos quais reprisou os fundamentos da impugnação anterior e pleiteou a suspensão do processo. Os embargos também foram rejeitados pelo Juízo de origem. Inconformado, o ente distrital interpôs o presente recurso. Insurgiu-se contra os cálculos da contadoria judicial, homologados pelo juiz, no tocante à correção monetária e aos juros. O recurso, contudo, não deve ser conhecido. Isso porque a discussão acerca da atualização monetária foi, oportunamente, enfrentada por este e. Tribunal no âmbito do supracitado agravo de instrumento n. 0717253-22.2022.8.07.0000 e não deve ser rediscutida. Por outro lado, a impugnação aos juros aplicados representa indevida inovação recursal, com supressão de instância, que não deve ser admitida nesta esfera recursal. Com efeito, nos termos do art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Desse modo, não deve ser conhecido o recurso que busca rediscutir matéria já preclusa, qual seja, índice de correção monetária, suscitando reiteradamente pedidos já apreciados para reabrir o prazo para interposição de recurso à instância revisora. Dito de outro modo, se a parte traz irresignação apreciada e afastada pelo Juízo a quo, não se revela lícito renovar o questionamento e reabrir a discussão para nova manifestação do Judiciário sobre a matéria, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à regra de imutabilidade das relações processuais alcançadas pela preclusão e pela coisa julgada formal, segundo estabelecem os arts. 505, 507 e 508, todos do CPC[1]. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente dessa e. Turma, ad litteris: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. QUESTÕES JÁ DECIDIDAS. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo de interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto em face de decisões proferidas em sede de cumprimento de sentença. 1.1. O recorrente pede a cassação da decisão de não conhecimento, para que seja apreciado e deferido o pedido de destaque dos honorários contratuais. 2. As questões trazidas no agravo de instrumento referem-se ao pedido de destaque dos honorários advocatícios devidos em razão da representação de Francisco Gonçalves de Sousa, Giselia Araujo dos Santos e Jacira Maria da Silva, já foram decididas na decisão de ID 56422945, tendo sido, inclusive, confirmada no AGI n. 0709443-64.2020.8.07.0000. 3. Segundo o art. 507 do CPC "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 3.1. Jurisprudência: "(...) A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida. (...)" (07051168120178070000, Relator: Carlos Rodrigues 6a Turma Cível, DJE: 13/09/2017.) 4. O recurso trata de matéria já abordada em provimento jurisdicional anterior, confirmada em segundo grau de jurisdição, sendo incontestável a ocorrência de preclusão, impondo o não conhecimento do agravo de instrumento com base no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível. 5. Agravo interno improvido. (Acórdão 1336931, 07027087820218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 11/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Ademais, o Juízo originário não se debruçou sobre os fatos alegados nessa esfera recursal, no tocante ao cálculo dos juros moratórios, haja vista, como mencionado, não ter sido realizado pedido nesse sentido no processo de origem. Por consectário, a aludida matéria não foi objeto da decisão agravada, o que configura verdadeira inovação recursal. Com efeito, é defeso às partes, nos termos dos arts. 141 e 1.014 do CPC[2], os quais funcionam como regra geral dos recursos, ao recorrer de decisões, suscitar pedido não deduzido no Juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplograu de jurisdição. Sobre o assunto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, citando Hans Walter Fasching, definem: Por inovação entende-se todo elemento que pode servir de base para a decisão do tribunal, que não foi arguido ou discutido no processo, no procedimento de primeiro grau de jurisdição (Fasching. ZPR2, n. 1721, p. 872). Não se pode inovar no juízo recursal, sendo defeso às partes modificar a causa de pedir ou o pedido (nova demanda). Nesse mesmo sentido, destaca-se claro precedente da d. 2a Turma deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não é permitido suscitar questões novas em sede recursal, nos termos do art. 1.014 do Código de Processo Civil, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivos de força maior. 2. Preliminar de inovação recursal acolhida e agravo de instrumento não conhecido.(Acórdão n. 1414647, 07401187320218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 6/4/2022, Publicado no DJE: 26/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Feitas essas considerações, não há como ultrapassar a barreira do conhecimento o presente agravo de instrumento por estar lastreado em matéria preclusa e não deduzida na instância originária. 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, em consonância com o art. 932, III, do CPC e o art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 31 de janeiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide (...) Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. [2] Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.